Tribunal: TJSP
Processo: 1009117-47.2019.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que não se presta para novo julgamento. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que não se presta para novo julgamento. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1009117-47.2019.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que são
embargantes TURNER BROADCASTING SYSTEM LATIN AMERICA, INC. e
TOPSPORTS VENTURES LTDA., é embargado PAULO ALEXANDRE DE
ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009117-47.2019.8.26.0223/50000 -
2
VOTO No 18172
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1009117-47.2019.8.26.0223.50000
EMBARGANTES: TURNER BROADCASTING SYSTEM LATIN AMERICA, INC. E
OUTRA
EMBARGADO: PAULO ALEXANDRE DE ANDRADE
COMARCA: GUARUJÁ
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não
se
presta
para
novo
julgamento.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Desnecessidade
de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela
parte. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 530/540 que deu provimento ao recurso de apelação outrora
interposto pelo embargado.
Alegam as embargantes que o r. decisum é omisso. O
incidente de desconsideração não tem natureza condenatória, mas sim constitutiva
negativa. Assim, descabe a fixação de honorários sucumbenciais. Além disso,
como inexiste proveito econômico estimável, é desarrazoado adotar como base de
cálculo para a verba o valor atribuído pelo embargado. É exorbitante a condenação
em 10% sobre o valor da causa, porque uma simples petição incidental é
desproporcional à remuneração a ser percebida. Os julgados apresentados em
contrarrazões não foram apreciados pela Turma Julgadora e há divergência entre o
que restou decidido e precedentes do E. STJ. Busca a reforma do v. acórdão e
prequestiona matéria a ser alvo de futuro recurso.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009117-47.2019.8.26.0223/50000 -
3
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil vigente. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da
decisão judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e
racionalmente o deslinde dado a causa1.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão
ou obscuridade que deva ser suprida.
A fundamentação se mostrou suficiente e adequada. A
matéria em questão já foi efetivamente enfrentada, inexistindo quaisquer vícios a
serem sanados por meio deste recurso.
Conforme constou do v. acórdão, Vera Lúcia, sócia da
empresa Star Light Comunicações, foi citada para responder ao incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, tendo integrado a lide
temporariamente. Após a intervenção de terceiro ser indeferida, cabível a fixação
de honorários sucumbenciais, o que, por não ter ocorrido no incidente, justifica o
ajuizamento de ação autônoma para tanto (art. 85, §18, do CPC/15).
Quanto ao valor da verba, também se pronunciu
expressamente a Turma Julgadora ao considerar que “como a ação anterior tem
catáter condenatório, a fixação dos honorários deve levar em conta o valor do
cumprimento de sentença, devidamente corrigido e acresdcio, no percentual de
10%” (fls. 539).
Assim, inexorável que a pretensão das embargantes possui
caráter nitidamente infringente, razão por que há de ser canalizada pela via
recursal adequada, que não é esta, já que os embargos de declaração se
constituem em recurso de integração; não de reforma, tampouco de declaração de
nulidade.
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009117-47.2019.8.26.0223/50000 -
4
Cumpre consignar, que mesmo na vigência do CPC/15, o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão,
consoante ventilado no Informativo 585 do C.STJ:
O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever
de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer)
a conclusão adotada na decisão recorrida. Essa é a interpretação
que se extrai do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo
após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a
Seção.
EDcl
no
MS
21.315-DF,
Rel.
Min.
Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em
8/6/2016 (Info 585).
Por fim, no que tange especificamente ao caráter
prequestionador do recurso, como é cediço, “para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja
debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial2”.
Posto isso, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora
2 RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras.